Tribunal: TJDFT
Processo: 0026350-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026350-94.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP RECORRIDO: INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REANÁLISE DE RECURSO. DETERMINAÇÃO DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Reanálise dos Embargos de Declaração opostos e que foram rejeitados por meio do v. Acórdão no 1297639. 2. Reexaminado o material fático-probatório constatou-se que o conteúdo da Cláusula da Side Letter, cláusula plenamente válida e eficaz, não tem aplicação ao caso concreto, pois não implementada uma condição sine qua non, isto é, a opção da INFRAMERICA em substituir o contrato principal pela Side Letter. 3. Negou-se provimento aos embargos de declaração. A recorrente aponta violação aos artigos 104, 110, 113, §1o, inciso V, 317, 408, 421-A, 478, 479 e 480, todos do Código Civil, sustentando que teria direito à alteração equitativa das condições contratuais, ao argumento de que houve onerosidade excessiva superveniente no contrato, porquanto ficou impossibilitada de explorar integralmente e sem exclusividade a área cedida em decorrência da disputa judicial sobre sua titularidade. Assevera, ademais, que os riscos inerentes à discussão da legitimidade da área foram assumidos expressamente pela recorrida, razão pela qual seria devida a revaloração das cláusulas contratuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 104, 110, 113, §1o, inciso V, 317, 408, 421-A, 478, 479 e 480, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: (...) do exame dos elementos que instruem os autos, resta inafastável que a cessionária tinha plena ciência dos riscos do negócio quando firmou o contrato, sendo de todo desarrazoada a atitude de suscitar deslealdade da cedente por omissão quanto ao conflito, quando omitiu inicialmente a celebração do Aditivo Contratual. Outrossim, a negociação entabulada pelas partes já trouxe, desde a sua concepção, a flexibilização das parcelas a serem pagas pela cessionária em razão do risco do negócio, o que apenas corrobora o sentido de que a situação foi prevista pelas partes no plano formal e material. Verifica-se que consoante os termos do Aditivo ao Instrumento principal celebrado entre as partes, além de evidenciar a discussão que envolvia a dominialidade da área, contém previsão de a cedente, querendo, implementar novos valores, após a superação do risco existente, passando o valor mínimo da parcela a ser faturada para R$ 2.000.000,00 (id. 12793916 p. 39/40). Portanto, o contrato assimilou bem essa faceta comutativa da avença (ID 17936440 - Pág. 15). Dessa forma, extrai-se indubitável que as atas notariais que instruem os autos não comprovam que a Inframérica tenha firmado o(s) contrato(s) que deram causa às instalações publicitárias nelas atestadas, como, de fato, se percebe do conteúdo das Atas Notariais (id. 12763897 p. 82/89, id. 14153953 1/4). Aliás, é inconteste nos autos que ditos contratos foram firmados pelo DER/DF, não se podendo impingir à contra de responsabilidade da cedente, pela cessão deferida aos concorrentes da ALUMI. Logo, não há se falar em quebra de exclusividade pela cedente a amparar a pretensão de redução da contraprestação. Outrossim, a cessionária já tinha conhecimento da concorrência gerada pelos engenhos publicitários autorizados pelo DER/DF. E, consoante os termos da cláusula 12.5, era obrigação da INFRAMÉRICA tomar as medidas cabíveis no intuito de o DER/DF retirar toda a publicidade da área do contrato celebrado entre as partes. E isso realmente ocorreu. O ajuizamento de demanda judicial em desfavor do DER/DF (0057036-29.2014.4.01.3400), precedida de ação cautelar preparatória (0049712- 85.2014.4.01.3400) e pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental (id. 12763916 p. 64/99, 12763919 p. 1/28), demonstra que a parte ré tomou as providencias que lhe eram possíveis para solucionar a questão. Ressoa nítido, ademais, que a obrigação instituída pela cláusula 12.5 cuida de obrigação de meio e não de resultado, eis que, consoante a clara redação do item, a cedente se obrigou a tomar as medidas cabíveis para o intento, devendo ser observado que a cedente não detém poder de polícia para coibir diretamente a atuação do DER/DF ou AGEFIS, não havendo medida a ela cabível para buscar a desocupação da área que não fosse a obtenção de tutela judicial, nada levando a crer que eventual demanda possessória seria mais célere ou teria mais chances de sucesso. Logo, considerando que a cedente não permitiu ou contratou com terceiro o uso do espaço negociado com a autora/cessionária e que não detém poder de polícia para promover a retirada das mídias do local, restou caracterizado que a apelada envidou os esforços que lhe eram possíveis, não havendo que se falar em violação à cláusula 12.5 ou ao pacto de exclusividade (ID 17936440 - Pág. 25/26). (...) a INFRAMERICA juntou aos autos um ofício, datado de 07/08/2020 no qual, após a assinatura de um acordo com o DER/DF, pede a implementação da side letter: "informa à Alumi Publicidades Ltda, sua intenção de implementar o Instrumento Acessório em referência (anexo 01), na forma de sua Cláusula Terceira a fim de que a Alumi possa exercer a faculdade prevista à Cláusula 3.2. deste mesmo Instrumento Acessório" (ID 19530641 - Pág. 1). Ora, se a ação originária, distribuída sob o número 2016.01.1.092943-7, somente foi proposta em 08/09/2016, a Cláusula 3.5 da Side Letter ainda nem sequer estava em vigor, o que só aconteceu quase quatro anos depois, ocasião em que os riscos discutidos passaram a ser da Inframerica. Assim sendo, reexaminando o material fático-probatório constato que o conteúdo da Cláusula 3.5. da Side Letter, cláusula plenamente válida e eficaz, não tem aplicação ao caso concreto, pois não implementada uma condição sine qua non, isto é, a opção da INFRAMERICA em substituir o contrato principal pela Side Letter (ID 32425203 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024